Tribunal: TJSP
Processo: 1001808-34.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança securitária. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cobertura para morte acidental. Controvérsia sobre a natureza da morte, se acidental ou natural. Relatório médico do Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Internação, em 26/09/2016, por queda acidental, com trauma em quadril e fratura de fêmur. Histórico de câncer de próstata, insuficiência renal, hipertensão e

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança securitária. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cobertura para morte acidental. Controvérsia sobre a natureza da morte, se acidental ou natural. Relatório médico do Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Internação, em 26/09/2016, por queda acidental, com trauma em quadril e fratura de fêmur. Histórico de câncer de próstata, insuficiência renal, hipertensão e anemia. Correção cirúrgica da fratura de fêmur, em 05/10/2016, com êxito. Evolução clínica com piora da função renal e bexigoma. Alta médica do Hospital Geral de Itapecerica da Serra, em 13/10/2016, com encaminhamento ao hospital que tratou o câncer de próstata anos antes, por suspeita de recidiva. Após internação no Hospital Cruz Azul de São Paulo, o segurado faleceu, em 25/10/2016, por "choque hipovolêmico, hemorragia digestiva alta, varizes esofagianas, câncer de próstata, insuficiente renal crônica agudizada". Entre a queda (26/09/2016) e a morte (25/10/2016) transcorreu aproximadamente um mês, sem menção médica ao trauma doméstico como concausa determinante, direta ou indireta, do óbito. Obviamente, qualquer queda com fratura, especialmente de fêmur, é particularmente preocupante em idosos, por sua condição biologicamente mais frágil. Porém, há notícia de prévias comorbidades, procedimento cirúrgico ortopédico exitoso e encaminhamento para prosseguimento de tratamento médico oncológico, por suspeita de recidiva de carcinoma. Óbito ocorrido vinte dias após a cirurgia no fêmur e quase um mês depois da queda, que enfraquece a tese inicial/recursal de concausa acidental. Ausência de indícios mínimos de causalidade. Desnecessidade de instrução probatória, para realização de perícia indireta, malgrado expressamente requerida. Possível julgamento antecipado que não traduz cerceamento de defesa. Ratificada a conclusão originária pelo afastamento da cobertura securitária. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença, totalizando 12% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15), observada a gratuidade. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001808-34.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante ROBERTA DE CAMPOS SILVA CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001808-34.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 17855 - 2/6
Apelação Cível no 1001808-34.2019.8.26.0268
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Roberta de Campos Silva Correa
Apelado: Bradesco Vida e Previdencia Seguros S/A
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 17855
Apelação. Ação de cobrança securitária. Sentença de improcedência.
Apelo da autora. Cobertura para morte acidental. Controvérsia sobre a
natureza da morte, se acidental ou natural. Relatório médico do Hospital
Geral de Itapecerica da Serra. Internação, em 26/09/2016, por queda
acidental, com trauma em quadril e fratura de fêmur. Histórico de câncer
de próstata, insuficiência renal, hipertensão e anemia. Correção cirúrgica
da fratura de fêmur, em 05/10/2016, com êxito. Evolução clínica com
piora da função renal e bexigoma. Alta médica do Hospital Geral de
Itapecerica da Serra, em 13/10/2016, com encaminhamento ao hospital que
tratou o câncer de próstata anos antes, por suspeita de recidiva. Após
internação no Hospital Cruz Azul de São Paulo, o segurado faleceu, em
25/10/2016, por “choque hipovolêmico, hemorragia digestiva alta, varizes
esofagianas, câncer de próstata, insuficiente renal crônica agudizada”.
Entre a queda (26/09/2016) e a morte (25/10/2016) transcorreu
aproximadamente um mês, sem menção médica ao trauma doméstico
como concausa determinante, direta ou indireta, do óbito. Obviamente,
qualquer queda com fratura, especialmente de fêmur, é particularmente
preocupante em idosos, por sua condição biologicamente mais frágil.
Porém, há notícia de prévias comorbidades, procedimento cirúrgico
ortopédico exitoso e encaminhamento para prosseguimento de tratamento
médico oncológico, por suspeita de recidiva de carcinoma. Óbito ocorrido
vinte dias após a cirurgia no fêmur e quase um mês depois da queda, que
enfraquece a tese inicial/recursal de concausa acidental. Ausência de
indícios mínimos de causalidade. Desnecessidade de instrução probatória,
para realização de perícia indireta, malgrado expressamente requerida.
Possível julgamento antecipado que não traduz cerceamento de defesa.
Ratificada a conclusão originária pelo afastamento da cobertura
securitária. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Honorários
recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência
fixada pela r. sentença, totalizando 12% sobre o valor da causa (art. 85, §§
1o e 11, do CPC/15), observada a gratuidade. Apelação desprovida.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Roberta de Campos Silva
Correa contra a r. sentença de fls. 116/119, cujo relatório é adotado, que julgou
improcedente a ação de cobrança de seguro de vida proposta contra Bradesco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001808-34.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 17855 - 3/6
Vida e Previdência Seguros S/A, fazendo-o nos seguintes termos: “Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no art, 487, I, do Código de
Processo Civil. Pela sucumbência, condeno a autora a arcar com as custas e
despesas processuais e a pagar honorários advocatícios ao patrono da ré, que fixo
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a
gratuidade de justiça”.
Apela a autora (fls. 121/128), sustentando, em síntese, que: é
beneficiária de seguro de vida por morte acidental; o segurado faleceu em
decorrência de queda acidental e fratura no fêmur; há nexo de causalidade entre
o acidente e a morte; segundo a OMS, a fratura de quadril/fêmur é a maior
causa de morte em pessoas idosas; houve recusa administrativa de cobertura
securitária; após o acidente, o segurado não retornou com vida para o lar;
pugnou pela realização de prova pericial indireta, mas houve julgamento
antecipado da lide, caracterizando cerceamento de defesa; a insuficiência renal
crônica agudizada, causa da morte, decorreu de complicações oriundas da
cirurgia no fêmur; pessoas idosas são biologicamente mais frágeis; o segurado
não faleceu de causas naturais; o acidente foi determinante para a alteração do
estado de saúde do falecido.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 131/134).
É o relatório.
Decido:
Compulsando os autos, verifica-se que a apelante é beneficiária
de seguro de vida em caso de morte acidental do segurado (fls. 14). Restringe-se
a controvérsia à apuração da natureza da morte, se acidental ou natural.
Pois bem, infere-se do relatório médico do Hospital Geral de
Itapecerica da Serra (fls. 17) que o segurado foi internado em 26/09/2016, em
decorrência de queda acidental, com trauma em quadril e fratura de fêmur.
Clinicamente, o paciente já apresentava histórico de câncer de próstata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001808-34.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 17855 - 4/6
insuficiência renal, hipertensão e anemia.
Após a necessária estabilização clínica, o segurado foi submetido
à correção cirúrgica da fratura de fêmur, em 05/10/2016. A cirurgia ortopédica
foi exitosa, porém o paciente evoluiu com piora da função renal e bexigoma, com
passagem de sonda para esvaziamento urinário e nova estabilização clínica.
Em 13/10/2016, sobreveio alta médica do Hospital Geral de
Itapecerica da Serra, com encaminhamento ao hospital em que o segurado havia
tratado o câncer de próstata anos antes, haja vista suspeita de recidiva, onde
seguiria tratamento clínico.
Ocorre que, após internação no Hospital Cruz Azul de São Paulo,
o segurado acabou falecendo, em 25/10/2016, por “choque hipovolêmico,
hemorragia digestiva alta, varizes esofagianas, câncer de próstata, insuficiente
renal crônica agudizada”, consoante certidão de óbito de fls. 15.
Daí decorre que, entre a queda acidental (26/09/2016) e a morte
do segurado (25/10/2016) transcorreu aproximadamente um mês, ausente
menção médica ao trauma doméstico como concausa determinante, direta ou
indireta, da superveniência do óbito.
Realmente, não se ignora que qualquer tipo de queda com fratura,
em especial relacionada ao fêmur, é particularmente preocupante em idosos, por
sua condição biologicamente mais frágil.
Todavia, no caso vertente, há notícia de que o segurado padecia
de prévias comorbidades e superou, com êxito, o procedimento cirúrgico
ortopédico, tendo sido estabilizado clinicamente e encaminhado para outro
hospital, onde prosseguiria em tratamento oncológico, por suspeita de recidiva
de carcinoma.
Como visto, o óbito ocorreu vinte dias após a cirurgia no fêmur e
quase um mês depois da queda, o que enfraquece, sobremaneira, a tese
inicial/recursal de concausa acidental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001808-34.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 17855 - 5/6
Ausentes, pois, indícios mínimos de causalidade acidental, era
mesmo desnecessária a instrução probatória do feito, para realização de perícia
indireta, malgrado expressamente requerida pela apelante (fls. 113/114), nada
obstando o julgamento antecipado da lide, que não traduz cerceamento de
defesa.
Ratifica-se, assim, a conclusão originária pelo afastamento da
cobertura securitária, nos termos do entendimento jurisprudencial a seguir
transcrito:
Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Cobrança de indenização
securitária. Morte por trombose desencadeada após queda acidental no
banheiro. Impossibilidade. Morte por doença que não se confunde com
morte acidental ou com morte natural. Ausência de cobertura
contratual. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Pretendido o
reconhecimento de morte acidental. Impossibilidade. Causa mortis:
trombose mesentrérica e infarto agudo do miocárdio. Hipótese
expressamente excluída de cobertura. Apólice que prevê cobertura
apenas por morte acidental. Documentos acostados aos autos que
demonstram que o óbito do segurado não decorreu de acidente.
Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. (TJSP;
Apelação
Cível
1002886-97.2016.8.26.0032;
Relator:
Francisco
Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data
de Registro: 19/08/2019)
SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. 1. Se a autora não faz prova boa e
cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede, conforme
dispõe o artigo 333, I, do CPC/73. 2. Comprovado que o segurado
morreu em decorrência de insuficiência respiratória (causa natural) e
não em razão de queda (morte acidental), de rigor a manutenção do
decreto de improcedência, pois a cobertura securitária firmada
abrangência apenas a hipótese de acidente. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0152010-06.2012.8.26.0100;
Relator: Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 25a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/05/2017; Data de Registro: 29/05/2017)
Em suma, é caso de desprovimento recursal, mantida a r.
sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.
Posto isto, elevam-se os honorários sucumbenciais em 2%,
totalizando 12% sobre o valor da causa, o que atende aos requisitos do art. 85,
§§ 1o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001808-34.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 17855 - 6/6
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator